Tribunal: TJPA
Processo: 0005444-55.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005444-55.2016.8.14.0012

APELANTE: AREDINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, e art. 70, todos do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se a ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito compromete a validade do processo; (ii) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) reavaliar a dosimetria da pena imposta ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de laudo pericial não compromete a comprovação da materialidade delitiva quando há outras provas idôneas.

4. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos, sendo lastreada em depoimentos consistentes das vítimas, compatíveis com os elementos clínicos colhidos.

5. A ausência de observância do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento não acarreta nulidade quando as vítimas conheciam previamente o acusado e não houve dúvida sobre a autoria.

6. Na primeira fase do cálculo dosimétrico, foi afastado o desvalor dos motivos e antecedentes, com manutenção das demais circunstâncias negativadas pelo juízo. Na fase intermediária, foi excluída a agravante da reincidência.

7. A fração de redução pela tentativa foi mantida em 1/3, por se tratar de tentativa cruenta perfeita, com elevado grau de execução e risco de letalidade.

8. Não se aplica o crime continuado (art. 71 do CP), mas sim o concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), dada a pluralidade de vítimas e desígnios autônomos na execução dos delitos.

9. A pena definitiva foi redimensionada para 30 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova que atestem a materialidade do delito. 2. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundada em depoimentos coerentes e convergentes das vítimas. 3. A existência de tentativa cruenta perfeita justifica a aplicação da fração mínima de redução da pena. 4. O concurso formal impróprio se aplica quando o agente, com desígnios autônomos, comete diversos delitos em um único contexto fático. 5. A pena-base pode ser exasperada por vetoriais negativadas desde que fundamentadas em elementos concretos dos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, parágrafo único; 59; 61, II, g; 70, parte final; 121, §2º, II; 167; 226; 563; 564, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 610.575/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC n. 568.897/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022.;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Aredinaldo Oliveira dos Santos apela de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Cametá/PA que o condenou à pena de 32 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, e 70, todos do Código Penal (ID 10871578).

Preliminarmente, o apelante pleiteia o reconhecimento da nulidade do processo, com fulcro no art. 564, IV, do CPP, ao argumento de que a ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito das vítimas inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva. Sustenta que os documentos médicos juntados aos autos, consistentes em fichas de atendimento ambulatorial e hospitalar, não se prestam à substituição do referido laudo oficial, por não atenderem aos requisitos técnicos e formais exigidos pela legislação processual penal. Aduz, ainda, que tal deficiência probatória inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa no tocante à análise técnica do fato, ensejando vício insanável que contamina todo o feito.

No mérito, postula o reconhecimento de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, argumentando que os jurados ignoraram a fragilidade do conjunto probatório, composto apenas por depoimentos sem corroboração técnica e sem auto de reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do CPP.

Subsidiariamente, aponta injustiça no tocante à aplicação da pena, pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal. sob a alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, além da ocorrência de
bis in idem
,
ao considerar a agravante da reincidência na fase intermediária do cálculo dosimétrico, em relação à impossibilidade da defesa da vítima, alega inexistência de provas e ausência de capitulação na pronúncia. Por fim, pleiteia a aplicação da fração de aumento em relação ao crime continuado no percentual de 1/6, além da redução pela tentativa em 2/3, ressaltando o
iter criminis
percorrido (ID 21249656).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21249658), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24765739).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
.

Sob esse ângulo, a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade do processo, com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a
ausência do laudo pericial de exame de corpo de delito
comprometeu a regular formação da prova da materialidade delitiva. Sustenta que os documentos médicos acostados aos autos não se prestam à substituição do referido exame técnico, por não atenderem aos requisitos formais e metodológicos exigidos pela legislação processual penal.

A tese, contudo, não comporta acolhimento.

Na hipótese dos autos, embora não tenha sido realizado o laudo pericial formal, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada.

Na espécie, consta vasta documentação médica, oriunda de estabelecimentos públicos de saúde, que atesta com precisão técnico-científica as lesões sofridas pelas vítimas em decorrência dos disparos de arma de fogo.

Destaca-se, em especial, o laudo médico emitido pelo Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua/PA, relativo à vítima Luan Farias do Carmo (ID 10871453 - pág. 5), o qual descreve ferimento por projétil de arma de fogo na região cervical direita, com evolução clínica compatível com lesão traumática penetrante.O documento é acompanhado de relatório de continuidade de tratamento e orientação pós-alta, confirmando a gravidade do quadro clínico e a necessidade de assistência médica especializada (ID 10871453 - pág. 6).

Igualmente robustas são as provas documentais relativas à vítima Aldo do Socorro Silva Mendes, que incluem boletins de cirurgia e anestesia do Hospital Regional de Cametá (ID 10871453 - págs. 8 a 10), controle de sinais vitais e observações de enfermagem (IDs 10871453 - pág. 11; 10871454 - págs. 1 a 4), evidenciando que a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico reparador, em virtude de ferimentos compatíveis com perfurações por arma de fogo.

Além disso, constam fichas de atendimento ambulatorial e de emergência (ID 10871455 - págs. 5 a 8), prontuários de admissão hospitalar (ID 10871455 - pág. 9), prescrições médicas com encaminhamento em caráter de urgência para hospital de referência (Hospital Metropolitano) e laudo de solicitação de internação hospitalar (ID 10871456 - pág. 1), documentos que individualizam as lesões e descrevem, de forma sistemática, a evolução clínica das vítimas.

Além disso, a ficha referente à vítima Luan Farias do Carmo registra ferimentos por arma de fogo no ombro, face e região lateral do pescoço (ID 10871455 - pág. 7), corroborando integralmente os relatos prestados em juízo.

Dessa forma, os referidos elementos clínicos, obtidos de fontes oficiais e produzidos imediatamente após os fatos, suprem com clareza a exigência de comprovação da materialidade delitiva, à luz do art. 167 do CPP.

Nesse contexto, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova” (STJ,
AgRg no HC n. 610.575/AL
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.22/9/2020; no mesmo sentido: TJSP,
RevCrim n. 2019157-85.2024.8 .26.0000
, 8ª Grupo de Direito Criminal, j. 8/4/2024; STJ,
AgRg no HC n. 568.897/SC
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/9/2022).

Ademais, importante ressaltar que “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023).

Erigidas tais premissas,
rejeito a preliminar
.

No mérito
, inviável a
absolvição sob a alegação de que a decisão do Tribunal do Júri seria manifestamente contrária à prova dos autos
, sustentando, para tanto, a ausência de provas técnicas e nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância das disposições do art. 226, do CPP.

Sem embargo, a submissão do réu a novo julgamento, com base no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, exige que a decisão dos jurados se mostre absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso, sendo legítima a opção dos jurados pela versão acusatória, mormente diante dos depoimentos das vítimas em plenário, que apontam o réu como o autor da tentativa de homicídio.

Neste espeque, a
materialidade do crime
foi comprovada por laudos médicos, boletins de cirurgia, observações de enfermagem, fichas de atendimento ambulatorial e de emergência, prontuários de admissão hospitalar, prescrições médicas com encaminhamento em caráter de urgência para hospital de referência (Hospital Metropolitano) e laudo de solicitação de internação hospitalar, documentos que individualizam as lesões e descrevem, de forma sistemática, a evolução clínica das vítimas, conforme já demonstrado alhures
.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou consubstanciada nos depoimentos das vítimas que descreveram com detalhes a dinâmica delitiva, conforme sintetizado a seguir:

Em plenário, a vítima Luan Farias do Carmo
declarou que os
fatos ocorreram na sexta-feira de carnaval, por volta de 3 horas da manhã,
quando retornava para sua residência, momento em
que foi interceptado por dois policiais militares
, os quais, sem qualquer abordagem prévia, deram-lhe voz de prisão imediata.
Afirmou com convicção que o Sargento Aredinaldo Oliveira desceu da garupa da moto e foi quem lhe deu voz de prisão, sendo também o responsável por proceder à sua revista pessoal, ocasião em que lhe retirou todos os pertences, inclusive aliança, dinheiro e um cordão de ouro, oportunidade em que reconheceu, de forma categórica e segura, o réu como sendo o policial responsável pela abordagem e pelos fatos subsequentes
(IDs 10871589-10871591).

Prosseguindo, relatou que,
após a abordagem, ele e seu amigo foram conduzidos para um local escuro, onde foram obrigados a sentar-se no chão, ocasião em que o acusado passou a fazer diversas perguntas e exigências, dentre elas, a entrega da quantia de mil reais, como condição para que fossem liberados. Como ambos afirmaram não possuir o valor solicitado, o réu, então, guardou a pistola calibre .40 e sacou um revólver calibre .38, efetuando um disparo de arma de fogo
(ID 10871593).

Luan narrou que o disparo foi realizado de cima para baixo, uma vez que se encontrava agachado, sendo
atingido no rosto, com a bala transpassando sua face e ainda perfurando seu ombro
(ID 10871594).
Informou, ainda, que seu amigo foi alvejado por aproximadamente três disparos, sendo um no pulmão e outro que atingiu de raspão suas costas.
Apesar dos ferimentos, ambos conseguiram correr para escapar da situação, sendo que, em determinado momento, avistaram o réu passando em uma motocicleta, ocasião em que buscaram refúgio e atendimento médico no hospital (ID 10871595).

Por fim, reiterou de forma firme e segura o reconhecimento do réu como o autor dos disparos, destacando que este chegou a ameaçá-los de morte caso olhassem para ele
, demonstrando, assim, intenção clara de ocultar sua identidade e intimidar as vítimas (ID 10871596).
Além de afirmar que escutou o outro policial chamar o réu pelo nome de Oliveira
(IDs 10871598/ 10871599)

Em juízo a
vítima, Aldo do Socorro Silva Mendes
, afirmou que:

“
na noite dos fatos, por volta das 03h da madrugada, o depoente e o Luan vinham caminhando na rua do Castanhal, não sabe dizer o nome da rua, quando passou uma moto com duas pessoas por eles
. As pessoas que estavam na moto não falaram nada, apenas olharam.
Depois essa moto retornou e passaram a revistar o depoente e Luan, e perguntaram se a família deles tinha dinheiro. O depoente e Luan disseram que não. Neste momento, esses dois rapazes da moto fizeram vários disparos de arma de fogo
, o depoente e Luan correram, mas até esse momento não sentiu nada. Depois de ter corrido, foi que percebeu que tinha sido atingido por dois tiros.
A pessoa que atirou foi o que estava na garupa da moto e estava sem capacete
. Declara que esses dois rapazes diziam para o depoente e Luan não olharem para a cara deles. Mesmo curioso não olhou. Luan quando foi olhar para eles, foi quando
atiraram no rosto de Luan
, que o depoente correu e puxou Luan para correr junto. Foi até ao hospital e foi socorrido.
O depoente pegou dois tiros, um no flanco direto e o outro nas costas, sendo que o tiro do flanco quase atingiu o pulmão.
Confirma que quando estavam correndo, escutou um deles falando: esses daí já estavam “fudidos”. Acha que ficou hospitalizado por mais de trinta dias. Já foi preso acusado de roubo de celular.
Um dos rapazes que estava na moto, o que estava na garupa disse ao abordar o depoente e Luan: “polícia, polícia
. Esses dois rapazes abordaram, revistaram, perguntaram se tinha dinheiro, se a família tinha dinheiro. O depoente disse que era humilde. O rapaz que estava dirigindo a moto ficava todo tempo mexendo no celular e olhando para todos os lados.
Depois que esses rapazes da moto lhe abordaram, tiraram eles da rua e levaram para um lugar escuro
. Na percepção do depoente, esses rapazes estavam bastante alterados e queria extorquir o depoente e Luan.
Todo tempo esses rapazes da moto diziam para não olharem. O rapaz que estava dirigindo a moto era branco e estava de capacete. O rapaz que desferiu os tiros era moreno claro, forte e mais alto um pouco que o depoente
.” (ID 10871542, págs. 2/3)

Portanto, diante da substancial harmonia entre os depoimentos das vítimas, que são convergentes quanto à forma de abordagem, exigência de quantia em dinheiro, condução a local ermo, disparos de arma de fogo e características físicas dos autores, todos compatíveis com os elementos técnicos constantes dos laudos médicos, não se vislumbra qualquer nulidade no julgamento tampouco decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Ao contrário, a deliberação do Conselho de Sentença revelou-se legítima, encontrando amparo em acervo probatório robusto e coerente, proferida nos estritos limites da soberania que lhe é constitucionalmente assegurada.

Convém ressaltar, ainda, que desde a fase inquisitiva, a vítima Aldo do Socorro Silva Mendes informou que “viu perfeitamente o rosto do atirador e o reconheceu, principalmente porque já tinha o visto anteriormente” (ID 10871451 -pág. 4). Além disso, a vítima Luan Farias do Carmo afirmou que “a pessoa que atirou contra ele já tinha o abordado outra vez, razão pela qual o depoente o conhecia bem” (ID 10871451, pág. 7).

Nesse contexto, verifica-se que as vítimas não demonstraram dúvida quanto à autoria, tendo narrado com detalhes a dinâmica delitiva e afirmado que já conheciam o réu. Sendo assim, incide no caso a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a estrita observância do reconhecimento na forma prevista no art. 226 do Código de Processo Penal apenas deve ocorrer no caso de dúvida quanto à autoria delitiva, fato que não se verifica na hipótese”, porquanto o ofendido não demonstrou qualquer hesitação em relação à autoria do acusado, “pois já o conhecia” (STJ,
AgRg no HC n. 795.607/PE
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 11.03.2024), de maneira que não há que se falar em absolvição por irregularidade do reconhecimento fotográfico.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (STJ.
AgRg no HC n. 650.153/SC
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.06.2023), hipótese retratada nos autos.

Sob outro ângulo, o apelante pugna pela
readequação da basilar
, sob a alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais da pena, valoradas pelo magistrado singular nos seguintes termos:

CULPABILIDADE em grau máximo na medida em que as vítimas foram alvejadas praticamente à queima-roupa em franca tentativa de "execução" cometido pelo ex-policial militar pronunciado, que contou inclusive com disparo no rosto de uma das vítimas, que sobreviveu por verdadeiro milagre do destino.

Constato que o pronunciado REGISTRA inúmeros e diversos antecedentes criminais pelos mais variados delitos, quais sejam, lesão corporal, homicídio, roubo, violência doméstica, dentre outros.

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não podem ser tidas como normais face ao seu constante envolvimento nos mais variados delitos.

Quanto aos MOTIVOS do crime, o motivo fútil já serviu para qualificar o delito; entretanto considero que há outros motivos repugnantes a serem ponderados nesta dosimetria tendo em vista que o acusado impingiu extrema violência utilizando-se de parcela do poder que o Estado Ihe conferira na condição de Policial Militar para causar momentos de terror às vítimas.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime considero reprováveis por ter levado as vítimas para local ermo e isolado de modo a consumar seu odioso intento de executá-las.

As CONSEQÜÊNCIAS do delito gravíssimas posto que além de abalar o emocional das vítimas o acusado ainda ocasiona medo aos familiares.

Considero que o COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS não concorreu para ocorrido. (ID 10871578, págs. 2/3).

Com efeito, embora o juízo sentenciante tenha consignado que o réu possui
antecedentes criminais
, não se verifica de sua Certidão Judicial Criminal Positiva nenhuma condenação com trânsito em julgado (ID 10871564), o que impõe a neutralização da referida vetorial, porquanto de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ” (STJ,
HC n. 466.739/PE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.2.2019).

Por sua vez,
afasta-se a valoração negativa dos motivos do crime
, uma vez que a futilidade já foi reconhecida como qualificadora do delito, não havendo elementos autônomos e distintos que justifiquem nova consideração desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.

Destarte, em relação às demais vetoriais negativadas, ao confrontar a motivação adotada pelo magistrado
a quo
com a jurisprudência consolidada, verifico que o desvalor das referidas vetoriais foi reconhecido sem qualquer traço de teratologia ou ilegalidade manifesta. Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, em observância ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
.
Rel. Ministra Laurita Vaz. Sexta Turma, j. 7/6/2022).

Em relação à
culpabilidade
do apelante, o fato do crime de tentativa de homicídio “ter sido praticado mediante disparo de arma de fogo “à queima roupa” constitui móvel idôneo para demonstrar a acentuada reprovabilidade da conduta e, por consequência, autoriza a avaliação desfavorável da culpabilidade do agente na fase do art. 59 do CP” (TJMT,
ApCrim n. 0003083-10.2015.8.11.0004
, Relator Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 27/11/2019).

Quanto à
conduta social
, “o fato de o insurgente ser temido no meio em que vive é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial” da referida vetorial (STJ,
AgRg no HC n. 929.377/ES
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024). Como ocorreu no caso em análise, em que a testemunha Antônio Leão do Carmo, em plenário, além de temer prestar depoimento na frente do réu, afirmou que o Sargento Oliveira era conhecido como pessoa má, que ele tirava vida de pessoas (ID 10871629), sendo certo que a vítima Luan solicitou proteção à testemunha, com receio em razão do seu depoimento (ID 10871621).

No mais, é firme o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que “a avaliação negativa da
personalidade
, circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente" (STJ,
AgRg no REsp 1802811/AL
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/06/2020). No caso, “o réu demonstrou ter personalidade agressiva e insensível à integridade física do outro”, demonstrando a índole violenta do acusado” (TJPB,
ApCrim n. 0828397-73.2022.8.15.0001
, Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida. Câmara Criminal. J. 29.4.2024), o que justifica a negativação da vetorial.

No que tange às
circunstâncias do crime
, tal moduladora possui relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, mencionou-se que os crimes de deram em local ermo e isolado, “o que deve ser tido como fundamento concreto para a elevação da básica” (STJ.
AgRg no HC n. 909.843/PB
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/8/2024).

Ademais, as
consequências do crime
foram exacerbadas para as vítimas que foram obrigadas a conviver com as cicatrizes dos ferimentos de projéteis de arma de fogo, inclusive na face (STJ,
AgRg no HC n. 714.864/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF1, Sexta Turma, j. 13/9/2022), motivação suficiente para valoração negativa da vetorial.

Destarte, diante da existência de vetores negativos, inviável a aplicação da pena-base no mínimo legal, consoante enunciado sumular nº 23 do TJPA.

Na segunda fase da aplicação da pena, conforme demonstrado
alhures
, o apelante apesar de possuir certidão criminal positiva, não possui sentença transitada em julgado, o que inviabiliza o reconhecimento da agravante da reincidência.

De outro lado, mantém-se a agravante do art. 61, II, g) do CP, uma vez que restou comprovado que o agente abordou as vítimas valendo-se de sua condição de policial militar, utilizando-se da autoridade inerente ao cargo para facilitar a prática delitiva. Tal circunstância evidencia o abuso de poder conferido pelo Estado e o desvio da função pública, o que justifica a incidência da referida agravante.

Outrossim, inviável a exclusão da agravante do recurso que dificultou a defesa das vítimas, haja vista, que ficou comprovado nos autos, que as vítimas foram surpreendidas com a abordagem do policial, além de terem sido surpreendidos ao negarem possuir dinheiro, com disparo de arma de fogo, inclusive com tiros na costa, enquanto fugiam.

No mais, durante os debates orais o representante do Ministério Público, suscita que os ofendidos foram surpreendidos pelo réu, e que inclusive uma das vítimas foi alvejada enquanto corria para fugir da ação homicida, só percebendo que tinha sido atingida, momentos depois (IDs 10871738 – 10871742).

Portanto, a agravante encontra-se devidamente reconhecida, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, “nos casos de julgamentos pelo Tribunal do Júri, o juiz só pode utilizar na dosimetria penal as agravantes e as atenuantes alegadas nos debates em plenário” (STJ,
AgRg no AREsp n. 359.197/DF
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020), não havendo violação ao princípio da congruência, no caso em análise, haja vista que o acusado se defende dos fatos.

Noutra perspectiva, revela-se incabível a
aplicação de fração mais benéfica na redução da pena em razão da tentativa
.

No caso, trata-se de tentativa cruenta perfeita, pois ambas as vítimas foram efetivamente atingidas por disparos de arma de fogo em regiões vitais, circunstância que evidencia a extrema proximidade do resultado morte.

Ressalte-se que uma das vítimas foi atingida por um disparo que transpassou seu rosto além de atingir a sua clavícula, enquanto que a outra, em razão da gravidade dos ferimentos, necessitou ser transferida ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua/Pa, o que reforça a intensidade lesiva da ação e o risco concreto de letalidade.

O
iter criminis
foi amplamente percorrido, sendo o desfecho fatal evitado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente, como a fuga das vítimas e o atendimento médico imediato.

Diante disso, mostra-se adequada a adoção da fração mínima de redução
,
correspondente

a

1/3, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em conformidade com a jurisprudência pátria que, “a fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto, para a fixação da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: primeiro estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; segundo estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; e terceiro estágio: tentativa cruenta, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse sido socorrida prontamente. No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), eis que é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação (TJMT. Apelação Criminal:
1001157-86.2022 .8.11.0050
, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29/05/2024).

Por fim, inviável o
reconhecimento da prática de crime continuado.

No caso em análise, não há que se falar em crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal, uma vez que a ação do réu não se deu por meio de condutas autônomas praticadas em contextos distintos, mas sim em um único episódio, no qual, após abordagem simultânea das vítimas, proferiu disparos de arma de fogo dirigidos individualmente a cada uma delas, com manifesta intenção homicida.

A pluralidade de vítimas e a existência de desígnios autônomos, ainda que dentro de um mesmo contexto fático, afastam a incidência da continuidade delitiva, sendo aplicável à espécie o concurso formal impróprio, previsto na parte final do art. 70 do Código Penal, hipótese em que as penas devem ser cumuladas, em razão da vontade diferenciada do agente quanto a cada resultado delitivo (v.g. TJMS,
ApCrim n. 0001543-59.2022.8.12.0001
, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, 2ª Câmara Criminal, j. 25.3.2024)

Erigidas tais premissas, passo a
readequação do cálculo dosimétrico
.

Mantidas negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, todas desfavoráveis e devidamente fundamentadas nos autos, fixo a pena-base em 17 anos de reclusão para cada uma das vítimas.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e presentes duas agravantes — impossibilidade de defesa das vítimas e abuso de autoridade, diante da condição funcional do réu como policial militar, estabeleço a pena intermediária em 22 anos e 8 meses de reclusão, individualmente considerados para cada tentativa de homicídio.

Na terceira fase, ausente causa de aumento e presente a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, classificada como tentativa cruenta perfeita, reduzo a reprimenda em 1/3 (um terço), nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, perfazendo a pena de 15 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para cada vítima.

Considerando, contudo, que os delitos foram praticados em concurso formal impróprio, com desígnios autônomos em relação a cada vítima, conforme dispõe a parte final do art. 70 do Código Penal, somo as penas, tornando-as definitivas em 30 anos, 2 meses e 20 dias, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025